Tribunal: TJMT
Processo: 0038385-44.2019.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0038385-44.2019.8.11.0042
APELANTE: GEZIVALDO JUNIOR BENEDITO DA SILVA SANTOS, THIAGO HENRIQUE ALVES DA CONCEIÇÃO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Tendo em vista a ausência de parecer, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para manifestação.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de fevereiro de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator